Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-65.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Autor que padece de nefropatia (CID N20) e necessita de tratamento cirúrgico para remoção de cálculo renal e de ureter, em caráter de urgência. Sentença de procedência.

1. Verba honorária fixada conforme a equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC/2015, diante da baixa complexidade da causa e da inexistência de vínculo entre o valor atribuído à causa e a efetiva expressão

Ementa:
Apelação. Autor que padece de nefropatia (CID N20) e necessita de tratamento cirúrgico para remoção de cálculo renal e de ureter, em caráter de urgência. Sentença de procedência.

1. Verba honorária fixada conforme a equidade nos termos do artigo 85, § 8o do CPC/2015, diante da baixa complexidade da causa e da inexistência de vínculo entre o valor atribuído à causa e a efetiva expressão econômica da relação jurídica material que o autor opôs ao réu. Impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido com a presente oposição.

2. Negado provimento ao recurso interposto pelo autor.